Tribunal: TJES
Processo: 5037690-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037690-04.2023.8.08.0024

APELANTE: ASTÉRIA DE AZEVEDO FIDALGO

APELADA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACOMPANHANTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (LEI N° 282/2004) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo não prevê a possibilidade de concessão do auxílio acompanhante aos aposentados pelo seu regime.

2.
Servidores estatutários regidos por regime próprio de previdência são excluídos do Regime Geral de Previdência Social,
consoante art. 12
da Lei
O
rgânica da
S
eguridade
S
ocial (Lei n° 8.212/91).
Hipótese em que não se
admit
iu
a aplicação subsidiária do regime geral de previdência
para assegurar a concessão de acréscimo de 25% (cinte e cinco) por cento no valor da aposentadoria
,
consoante prevê o art. 45 da Lei 8.213/1991.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
____
de
_______
de
202
4.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037690-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASTERIA DE AZEVEDO FIDALGO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037690-04.2023.8.08.0024

APELANTE: ASTÉRIA DE AZEVEDO FIDALGO

APELADA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR:
D
ES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACOMPANHANTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (LEI N° 282/2004) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo não prevê a possibilidade de concessão do auxílio acompanhante aos aposentados pelo seu regime.

2.
Servidores estatutários regidos por regime próprio de previdência são excluídos do Regime Geral de Previdência Social,
consoante art. 12
da Lei
O
rgânica da
S
eguridade
S
ocial (Lei n° 8.212/91).
Hipótese em que não se
admit
iu
a aplicação subsidiária do regime geral de previdência
para assegurar a concessão de acréscimo de 25% (cinte e cinco) por cento no valor da aposentadoria
,
consoante prevê o art. 45 da Lei 8.213/1991.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
09
de setembro
de
202
4.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037690-04.2023.8.08.0024

APELANTE: ASTÉRIA DE AZEVEDO FIDALGO

APELADA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR:
D
ES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

D
ESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2024.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
A apelante é segurada do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, regido por regime próprio de previdência social, conforme disposto na Lei Complementar n° 282/2004.

Embora a autora pretenda o reconhecimento do direito ao recebimento de auxílio acompanhante, a Lei Complementar n° 282/2004 não contempla a hipótese de sua concessão.

E não é possível admitir a aplicação subsidiária do regime geral de previdência, pois “quando o texto constitucional estabelece a possibilidade de que as regras do RGPS sejam aplicados ao RPPS, o faz para preservar a concessão de benefícios mínimos previstos no próprio texto Constitucional. Não há a intenção de que benefícios instituídos pela legislação infraconstitucional automaticamente aderissem ao regime próprio sem qualquer previsão legal.” (TJES, AP 0032086-27.2017.8.08.0035, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, 4ª Câm. Cív., J. em 13/10/2020).

Além do mais, depreende-se do art. 12 da Lei orgânica da seguridade social (Lei n° 8.212/91), que “o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.”

Neste mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO ACOMPANHANTE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. O Regime Próprio de Previdência Social não prevê a concessão do auxílio acompanhante aos aposentados pelo seu regime.

2. A concessão de direito não previsto em lei é incabível, pois a Administração não pode agir sem a permissão da legislação de regência, sob pena de afrontar literalmente o princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual ao Estado só é permitido agir quando a lei autoriza.

3. O Poder Judiciário, quando exerce sua função atípica de administrar, deve observar os preceitos que regem a atuação administrativa do Estado, sobretudo o princípio da legalidade estrita. 4.Recurso administrativo conhecido e não provido.

(TJ-DF 00094692018 DF 0005882-44.2018.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2018, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/10/2018 . Pág.: 10)

“PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO.

Pretensão ao recebimento de auxílio acompanhante por doença degenerativa. Inexistência do direito ao "auxílio acompanhante", previsto do art. 45, da Lei nº 8.213/91. Inaplicabilidade. Servidor estatutário regido por regime próprio de previdência. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-SP 10088943920178260361 SP 1008894-39.2017.8.26.0361, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO ACOMPANHANTE – MAJORAÇÃO DE APOSENTADORIA EM 25% - BENEFÍCIO DESTINADO AOS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Servidores estatutários regidos por regime próprio de previdência são excluídos do Regime Geral de Previdência Social. O acréscimo de 25% destinado aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, não alcançando, pois, a autora, servidora aposentada voluntariamente do Regime Próprio de Previdência Social (Ageprev).”

(TJ-MS - AC: 08190319620198120001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022)

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais (§11°, art. 85 do CPC) ante a ausência de sua fixação na origem.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)